Tribunal: TJBA
Processo: 8003893-27.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003893-27.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BERNADETE FRANCISCA DE CAMPOS SILVA

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. FACHESF.
DEPENDENTE DE
EX-EMPREGADO QUE ADERIU AO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PIDV). TRANSFERÊNCIA PARA PLANO DE SAÚDE DISTINTO. P
OSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA NAS MESMAS CONDIÇÕES OFERTADAS AOS COLABORADORES EM ATIVIDADE
. CUSTEIO INTEGRAL PELO EX-EMPREGADO POR PERÍODO SUPERIOR A 10 ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCRIMINAÇÃO ENTRE BENEFICIÁRIOS ATIVOS E INATIVOS. JURISPRUDÊNCIA DESTE SODALÍCIO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I – O cerne da inconformidade recursal cinge-se em perquirir o direito da autora, ora apelante, de permanência no plano de saúde FACHESF SAÚDE nos moldes idênticos ao que é fornecido aos funcionários da ativa.

II – Tem-se que a apelante lança sua argumentação no fato de que seu marido foi funcionário da empresa Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF, no período de 3/10/1973 a 17/7/2013, quando se desligou da empresa em razão da sua adesão ao Plano de Incentivo ao Desligamento Voluntario – PIDV.

III – O art. 52 do Regulamento do Plano estabelece que, como regra, o plano padrão será custeado integralmente pelos usuários. Diante desta previsão regulamentar, é ônus da apelada demonstrar que as empregadoras financiam, na atualidade, parte do plano de assistência à saúde dos empregados da ativa, a fim de justificar a cobrança diferenciada em relação aos inativos. No entanto, no caso dos autos, a regra do financiamento exclusivo por parte do empregado não foi afastada

IV – O STJ, quando no julgamento de recursos repetitivos, Tema 1.034, firmou a tese de que os ativos e inativos devem ser inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição.

V – A tabela de preços o atual plano de saúde, ora constante nos autos, indica substancial diferença entre os valores dos empregados e dos ex-empregados. Todavia essa discrepância apenas se justificaria a favor da CHESF caso restasse demonstrado que a ex-empregadora assumia apenas parte do custeio do antigo plano, mas esse não é o caso dos autos.

VI – Tendo em vista a inversão da sucumbência, condeno a ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais, arbitrados no percentual de 15% sobre o valor do proveito econômico obtido.

VII – Sentença reformada. Recurso de apelação provido para assegurar à apelante o direito de manutenção do plano de saúde, com as mesmas condições de cobertura assistencial, desde que assuma o pagamento integral de sua mensalidade, observado o valor dos empregados da ativa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8003893-27.2018.8.05.0191,
em que é apelante
BERNADETE FRANCISCA DE CAMPOS SILVA

e apelada
FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.